Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-27.2018.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000315-27.2018.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (EMBARGANTE), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), HUGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 001.304.921-67 (ADVOGADO), PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR - CPF: 716.665.911-49 (ADVOGADO), LOURIVAL CERILO DE SOUZA - CPF: 460.562.971-87 (EMBARGADO), KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 76, §2o, INCISO I, DO CPC –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000315-27.2018.8.11.0095

EMBARGANTE:
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

EMBARGADO: LOURIVAL CERILO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela empresa embargante, mantendo a sentença vergastada.

Em suma, a parte embargante aponta vício no julgado, alegando “
não manifestou a respeito da aplicabilidade do princípio da Exceção de Contrato Não Cumprido, ou seja, o inadimplemento absoluto do Autor, vez que se responsabilizou a pagar o valor de R$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais) com recursos próprios à empresa Embargante/Apelante
” (sic).

Afirma que o “
julgado recorrido, que limitou a participação do comprador, ora embargado, em apenas escolher o bem, verificar se consta da lista de financiamento pelo FINAME, e solicitação do financiamento a um agente financeiro ou seja, é nítido a omissão, pois, passou em branco que o Comprador possui a obrigação de contrapartida com recursos próprios, o que foi exposto no Recurso de Apelação, bem como, estipulado na página 2 do contrato”
(sic).

Assevera que “
nota-se que a parte Embargada/Apelada, sequer pagou o valor de R$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais), o qual estava previsto em contrato que seria arcado com recursos próprios, portanto, cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido, sem violação ao princípio da boa-fé objetiva e eticidade
” (sic).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria (Id. 220355689).

Contrarrazões ofertada pela parte embargada, sustentando, preliminarmente, a irregularidade da representação processual, e no mérito, defende a ausência de vícios no acórdão, postulando pela rejeição destes aclaratórios, bem como a aplicação de multa do art. 1.026, §2o, do CPC (Id.
223143173
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte embargada suscita, preliminarmente, em contrarrazões recursais, o não conhecimento destes aclaratórios, em razão da irregularidade da representação processual da empresa embargante.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o advogado Dr. Hudson Martins Marques – OAB/GO no. 47.206 que protocolou o recurso de apelação e dos presentes embargos, bem como o Dr. Igor Leonardo Costa Araújo – OAB/GO no. 18.207, que também pediu habilitação do presente feito, não possuem qualquer instrumento procuratório outorgando-lhes poderes para atuarem em nome empresa
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Nesse contexto, no acórdão embargado fora oportunizada a parte apelante, ora embargante, a regularização da representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no artigo 76, § 2o, do Código de Processo Civil (Id.

218097680).

Contudo, a parte embargante opôs embargos de declaração, sem ao menos ter providenciado com a regularização da representação processual no prazo outrora concedido, pelo que se impõe a aplicação da norma do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, que tem o seguinte teor:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Nesse sentido, em caso análogo, decisão desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVANTE – MORTE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO – INÉRCIA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ART. 76, § 1o, II E § 2o, I, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A irregularidade na representação processual do recorrente acarreta o não conhecimento do recurso por ele interposto em segunda instância, consoante disposto no art. 76, § 1o, II e § 2o, I, do CPC.
”
(N.U 1023106-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Nessas situações, afigura-se evidente o vício formal, consistente na ausência de capacidade postulatória da empresa embargante, eis que não amparado por advogado devidamente constituído.

Sendo assim, uma vez não sanado o vício de representação processual, o não conhecimento do recurso é a medida pertinente.

Por fim, a parte embargada requer a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, contudo, sem razão, isso porque a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso, não ensejando sua aplicação pelo simples fato destes aclaratórios não serem conhecidos.

Ao teor do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, eis que inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024